Tribunal: STJ
Processo: 0010740-48.2000.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1881507 - RJ (2018/0203700-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: KFF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: SÉRGIO PERRONI PASSARELLA E OUTRO(S) - RJ065986
EDUARDO MACHADO DOS SANTOS - RJ071405
JOAQUIM PEDRO ROHR - RJ114181
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
RECORRIDO
: INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S/A - EM LIQUIDAÇÃO
REPR. POR
: MARCOS RODRIGUEZ DERZI FERNANDEZ - LIQUIDANTE
ADVOGADOS
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
GILZA MARIA MONTEIRO PASTURA E OUTRO(S) - RJ061414
RECORRIDO
: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE
PERMUTA. SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO. BEM INTEGRANTE DE
RESERVA TÉCNICA. ÓRGÃO REGULADOR. SUSEP. AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA E EXPRESSA. NECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível ao caso, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Impossibilidade de convalidação de negócio jurídico celebrado entre as
partes (contrato de permuta) ante à falta de observância de regramento
específico aplicável às instituições que atuam na venda de títulos de
capitalização, às quais é imposto o dever de manter provisões (reserva
técnica) necessárias para garantir os compromissos assumidos com seus
clientes.
3. Hipótese em que não houve prévia e expressa autorização do Conselho
Diretor da SUSEP para fins de permuta de imóvel gravado como reserva
técnica, consoante decidido pelo órgão julgador na origem, a impossibilitar
a convalidação do negócio jurídico. Necessidade de observância de
regramento legal específico (Decreto-Lei no 73/1966 e Resolução CNSP no
15/1991).
4. Eventual conclusão em sentido contrário ao que ficou decidido no
acórdão recorrido dependeria do reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ, além da incursão desta Corte
Superior na análise de competências administrativas não disciplinadas
pelos dispositivos legais indicados como malferidos.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do
recurso especial e lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47919475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/06/2025. Código de Controle do Documento: 8fe15c8a-ea39-4c1a-9772-812c19414893

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47919475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/06/2025. Código de Controle do Documento: 8fe15c8a-ea39-4c1a-9772-812c19414893

RECURSO ESPECIAL No 1881507 - RJ (2018/0203700-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: KFF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: SÉRGIO PERRONI PASSARELLA E OUTRO(S) - RJ065986
EDUARDO MACHADO DOS SANTOS - RJ071405
JOAQUIM PEDRO ROHR - RJ114181
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
RECORRIDO
: INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S/A - EM LIQUIDAÇÃO
REPR. POR
: MARCOS RODRIGUEZ DERZI FERNANDEZ - LIQUIDANTE
ADVOGADOS
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
GILZA MARIA MONTEIRO PASTURA E OUTRO(S) - RJ061414
RECORRIDO
: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE
PERMUTA. SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO. BEM INTEGRANTE DE
RESERVA TÉCNICA. ÓRGÃO REGULADOR. SUSEP. AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA E EXPRESSA. NECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível ao caso, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Impossibilidade de convalidação de negócio jurídico celebrado entre as
partes (contrato de permuta) ante à falta de observância de regramento
específico aplicável às instituições que atuam na venda de títulos de
capitalização, às quais é imposto o dever de manter provisões (reserva
técnica) necessárias para garantir os compromissos assumidos com seus
clientes.
3. Hipótese em que não houve prévia e expressa autorização do Conselho
Diretor da SUSEP para fins de permuta de imóvel gravado como reserva
técnica, consoante decidido pelo órgão julgador na origem, a impossibilitar
a convalidação do negócio jurídico. Necessidade de observância de
regramento legal específico (Decreto-Lei no 73/1966 e Resolução CNSP no
15/1991).
4. Eventual conclusão em sentido contrário ao que ficou decidido no
acórdão recorrido dependeria do reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ, além da incursão desta Corte
Superior na análise de competências administrativas não disciplinadas
pelos dispositivos legais indicados como malferidos.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47919477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:40
Código de Controle do Documento: 5d119af5-2afa-4cc5-8219-dc4cb53b0a1d

Trata-se de recurso especial interposto por KFF INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (nova denominação de INTERUNION HOLDING S.A.), com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 2a Região assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA DE ATIVOS
SOCIETÁRIOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. BEM IMÓVEL GRAVADO COM
RESERVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA SUSEP. INVALIDADE
DA PERMUTA DO IMÓVEL.
1. Trata-se de apelações interpostas pela Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), Interunion Capitalização S/A - em liquidação extrajudicial
e pelo liquidante contra sentença que julgou procedente o pedido de
condenação dos recorrentes a entregarem à sociedade Interunion Holding
(autora-apelada) imóvel localizado na Av. Delfim Moreira na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, e a efetivarem a transcrição dos contratos de permuta e termo
aditivo no Registro de Imóveis competente, sob pena de pagamento de multa
diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento de honorários de
20% sobre o valor da causa.
2. Comprovado que, em 25.07.1997, foram celebrados dois contratos de
permuta por instrumento particular: o primeiro entre a Interunion
Capitalização, ora apelante, com a BBC Serviços Ltda., com a interveniência
da Interunion Holding, no qual a primeira se obrigava a entregar parte de
seus ativos em lote de ações, debêntures, obras de arte e imóveis, dentre
estes um apartamento na Av. Delfim Moreira; o segundo firmado entre a
Interunion Holding, ora apelada, e a BBC, no qual aquela se obrigava a
entregar lotes de ações da Interunion Capitalização em contrapartida da
entrega dos bens recebidos pela BBC da Interunion Capitalização, incluindo
o imóvel situado na Av. Delfim Moreira.
3. O agravo retido deve ser desprovido, uma vez que desnecessária a
produção de prova testemunhal no presente feito, sendo certo que os
documentos juntados são suficientes para a solução da controvérsia.
4. Rejeição da arguição de nulidade do feito pela ausência de intervenção do
Parquet, já que a manifestação do órgão, em segundo grau de jurisdição,
como decidido pelo STJ, supre sua não intervenção na primeira instância.
5. Legitimidade da sociedade Interunion Capitalização para figurar no feito,
uma vez que proprietária do imóvel objeto da lide e pelo fato de os contratos
de permuta se relacionarem intrinsicamente, existindo cláusula no primeiro
contrato de permuta a condicionar o ajuste à celebração da segunda avença.
6. O imóvel de propriedade da sociedade de capitalização foi gravado com
reserva técnica, nos termos da Resolução CNSP no 15/1991, a fim de
assegurar o cumprimento das obrigações assumidas com os subscritores dos
títulos de capitalização.
7. Impossibilidade de alienação ou incidência de qualquer tipo de gravame
sem a prévia e expressa autorização da SUSEP. Ante a inexistência de
autorização da autarquia, insuperável o reconhecimento da nulidade da
cláusula que previu a permuta do referido imóvel gravado como reserva
técnica.
8. Agravo retido desprovido e apelações providas" (e-STJ fls. 634-635).

Os embargos de declaração opostos na origem foram parcialmente
acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA DE ATIVOS
SOCIETÁRIOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. BEM IMÓVEL GRAVADO COM
RESERVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA SUSEP. OMISSÃO.
RECONHECIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. AUSENTE.
1. Alega a sociedade embargante Interunion Holding S/A que o acórdão foi
omisso deixando de apreciar a aprovação da transferência do controle
acionário da Interunion Capitalização S/A para a BBC Ltda. pelo
Superintendente da SUSEP, por meio da Portaria no 291 de 1997.
2. Reconhece-se a omissão ventilada, na medida em que o acórdão
realmente não tratou especificamente sobre tal ponto, mas a
complementação do julgado não implicará modificação da conclusão a que
chegou esse colegiado. A aprovação da transferência do controle acionário
pelo Superintendente da SUSEP na Portaria no 291, publicada em
Documento eletrônico VDA47919477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:40
Código de Controle do Documento: 5d119af5-2afa-4cc5-8219-dc4cb53b0a1d

, não enseja aprovação tácita da permuta do imóvel situado na
06/11/1997
Av. Delfim Moreira, uma vez que, a autorização para transferência do
referido imóvel, gravado com reserva técnica deveria ter sido prévia,
expressa e exarada por autoridade diversa daquela que aprovou a
transferência do controle acionário.
3. Aduziu a sociedade embargante que o acórdão embargado foi
contraditório, pois reconheceu a nulidade do contrato de permuta, porém,
conservou o negócio jurídico no que tange a transferência dos ativos em favor
da Interunion Capitalização S/A.
4. O acórdão tem inteireza lógica e se fez claro ao consignar incidenter
tantum que apenas a cláusula que previu a permuta do referido imóvel
gravado com reserva técnica era nula. Sua conclusão não precisaria de outro
apoio além da premissa adotada.
5. Os embargos de declaração interpostos pelo liquidante da Interunion
Capitalização S/A devem ser parcialmente providos, a fim de esclarecer que
a verba honorária deve ser paga pro rata, ou seja, um terço para o patrono
de cada um dos apelantes.
6. Embargos de declaração da Interunion Holding S/A parcialmente providos
apenas para suprir a omissão verificada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos
infringentes. Recurso do liquidante a que se dá parcial provimento" (e-STJ
fls. 680-681).

Em suas razões (e-STJ fls. 684-725), a recorrente aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais, com as
respectivas teses:
a) art. 1.022, II, do Código de Processo Civil - o órgão julgador incorreu em
negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se manifestar acerca de questões
relevantes para a adequada solução da controvérsia, devidamente suscitadas nos
embargos de declaração opostos na origem;
b) arts. 104, 108, 170, 183, 533 e 1.418 do Código Civil e 172 da Lei
no 6.015/1973 - b.1) a nulidade por vício de forma somente deve ser declarada
quando for inviável o aproveitamento do negócio jurídico, por ser insuperável o vício
constatado, buscando-se, sempre que possível, a preservação da vontade das partes; b.
2) ainda que se considere nulo o contrato por vício de forma, subsistiria a obrigação
pactuada pelas partes, devendo a INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S.A. ser
judicialmente obrigada a outorgar a escritura pública de transferência do imóvel dado
em permuta;
c) arts. 176 e 422 do Código Civil - c.1) todos os negócios jurídicos foram
previamente submetidos à SUSEP e ao Diretor-Fiscal nomeado pela autarquia, que
autorizou expressamente a permuta; c.2) a edição da Portaria no 291/97, admitindo a
transferência do controle acionário de INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S.A., da ora
recorrente para BBC SERVIÇOS LTDA., equivale à autorização da permuta pela
SUSEP; c.3) a SUSEP, por meio de seus prepostos, praticou atos que demonstraram
sua clara anuência à permuta, e
d) arts. 182, 184 e 533 do Código Civil - sendo mantida a nulidade do
contrato, impõe-se ao julgador determinar a restituição dos bens recebidos em
permuta, ou seja, se o instrumento de permuta é nulo, devem ser devolvidos os ativos
financeiros (debêntures) recebidos em cumprimento ao referido contrato.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 741-749 e 752-760), e inadmitido
o recurso na origem, foi determinada a reautuação do agravo (AREsp no 1.344.993
/RJ) como recurso especial por decisão da lavra do eminente Ministro Sérgio Kukina,
que, posteriormente, determinou a redistribuição do feito a um dos ministros
integrantes da Segunda Seção.
Documento eletrônico VDA47919477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:40
Código de Controle do Documento: 5d119af5-2afa-4cc5-8219-dc4cb53b0a1d

Inicialmente o processo foi incluído em pauta virtual, mas em virtude de
destaque realizado pelo eminente Ministro Humberto Martins, foi determinada a
inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com preceito cominatório
ajuizada
por
INTERUNION
HOLDING
S.A.,
ora
recorrente,
contra
a
SUPERINTENDÊNCIA
DE
SEGUROS
PRIVADOS
(SUSEP),
INTERUNION
CAPITALIZAÇÃO S.A. e MARCOS RODRIGUES DERZI FERNANDEZ, liquidante
extrajudicial, por intermédio da qual a autora postula

"(...) sejam os réus obrigados a entregar à INTERUNION
avençada no
HOLDING S/A o imóvel objeto de substituição de permuta
termo aditivo antes aludido, qual seja, o apartamento no 201 da Av. Delfim
Moreira no 36, obrigando-os, consequentemente, a efetuar a
competente transcrição dos contratos de permuta e do termo aditivo
da localidade onde o bem se
correspondente no Registro de Imóveis
situa, sob pena do pagamento de multa no importe de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação" (e-STJ fl. 23 -
grifou-se).

A magistrada de primeiro grau de jurisdição julgou procedente o pedido por
entender que: a) não poderiam ser afastados os efeitos obrigacionais do contrato de
permuta, formalizado com livre manifestação de vontade dos contratantes; b) o
contrato de permuta foi completamente adimplido pela INTERUNION HOLDING S.A.,
que entregou debêntures à INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S.A., que foram recebidas
por meio da SUSEP e passaram a integrar a reserva técnica da instituição; c) o
recebimento das debêntures pela autarquia federal, em nome da empresa de
capitalização, e a sua integração ao patrimônio desta, torna exigível a contraprestação
estabelecida no contrato de permuta, e d) as debêntures são valores mobiliários que
conferem direitos creditórios efetivos e de fácil liquidez, não podendo ser, sem motivo
plausível, desmerecidos como garantia (e-STJ fls. 342-350).
Na sequência, contudo, a Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2a Região
para reconhecer a
deu provimento às apelações dos réus
ilegitimidade passiva do liquidante e para julgar improcedente o pedido formulado
, por entender, essencialmente, que:
a propriedade imóvel
na presente demanda
a)
não se transmite pela mera convergência de vontades, corporificada em instrumento
escrito, devendo este instrumento revestir a forma de escritura pública, com o
subsequente registro no Cartório de Imóveis;
a INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S.A.,
b)
por ser sociedade de capitalização, estava submetida às diretrizes do Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP) e à regulamentação e fiscalização da SUSEP,
estando obrigada, nos termos da Resolução CNSP no 15/1991 e do Decreto Lei no 73
/1966 a constituir reservas técnicas, a fim de assegurar o cumprimento das
obrigações assumidas com os subscritores dos títulos de capitalização;
nos termos
c)
do art. 42 da resolução mencionada, as reservas técnicas deverão ser registradas na
SUSEP e só poderão ser alienadas ou gravadas com sua prévia e expressa autorização,
sob pena de nulidade do ato;
o imóvel reivindicado na presente demanda integra a
d)
Documento eletrônico VDA47919477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:40
Código de Controle do Documento: 5d119af5-2afa-4cc5-8219-dc4cb53b0a1d

reserva técnica da sociedade de capitalização, não tendo a SUSEP concedido
autorização para a permuta do referido imóvel;
a autorização para transferência ou
e)
oneração de bem gravado como reserva técnica deve ser prévia e expressa, sendo
competente o Conselho Diretor da SUSEP para conceder a pretendida autorização, e f)
ante a inexistência de autorização da autarquia, impõe-se reconhecer a nulidade da
cláusula que previu a permuta do imóvel gravado como reserva técnica, somente
sendo possível discutir eventual inadimplemento em ação própria.
Após o julgamento dos subsequentes embargos de declaração, sobreveio o
recurso especial que se passa a examinar.
Inicialmente, no que tange ao art. 1.022 do CPC, não há falar em negativa
de prestação jurisdicional nos declaratórios, a qual somente se configura quando, na
apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento acerca
de questão que deveria ser decidida, e não foi.
Concretamente, verifica-se que o órgão julgador enfrentou todas as
questões suscitadas pela parte recorrente, concluindo, no entanto, que: a) o imóvel,
indicado como integrante de reserva técnica, somente poderia ser objeto de negociação
mediante prévia e expressa autorização do Conselho Diretor da SUSEP, e b) a edição
da Portaria no 291/97, autorizando a transferência do controle acionário de
INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S.A., da ora recorrente para BBC SERVIÇOS LTDA.,
não satisfaz tal exigência.
Frisa-se que, mesmo à luz do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015,
o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV), não se podendo
confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489,
§1o,
IV,
E
1.022,
II,
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. PECULIARIDADES DE
CADA CASO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o
Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando
todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo
proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte
agravante.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1.518.865
/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe 1o/2/2021).
10/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 e 1.022 DO
CPC/2015. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
Documento eletrônico VDA47919477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:40
Código de Controle do Documento: 5d119af5-2afa-4cc5-8219-dc4cb53b0a1d

suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1.659.130/RS,
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
30/11/2020
9/12/2020

Destaca-se, quanto ao mais, que o verdadeiro fundamento adotado pelo
Tribunal de origem para não admitir a convalidação do negócio jurídico celebrado
entre as partes (contrato de permuta) não está atrelado à inobservância da forma
civilmente exigida para a transferência da propriedade imóvel, mas, sim, à falta de
observância de regramento específico aplicável às instituições que atuam na
, às quais é imposto o dever de manter provisões
venda de títulos de capitalização
(reserva técnica) necessárias para garantir os compromissos assumidos com seus
clientes.
De fato, nos termos do art. 36, "f", do Decreto-Lei no 73/1966, na redação
vigente à época,

"(...)
, na qualidade de executora da política
compete à SUSEP
traçada pelo CNSP, como órgão fiscalizador da constituição, organização,
funcionamento e operações das Sociedades Seguradoras, autorizar a
movimentação e liberação dos bens e valores obrigatoriamente
e do capital vinculado"
inscritos em garantia das reservas técnicas
(grifou-se).

A partir desse regramento específico, e da normatização suplementar
aplicável, entendeu o Colegiado, na origem, que não foi observado o disposto no art.
42 da Resolução CNSP no 15/1991, que assim dispunha:

"Art. 42 Os bens garantidores da metade do capital social,
provisões técnicas e fundos serão registrados na SUSEP e não
poderão ser alienados, prometidos alienar ou de qualquer forma
, sendo nulas de
gravados sem sua prévia e expressa autorização
pleno direito as alienações realizadas ou os gravames constituídos
.
com violação deste artigo
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis" (grifou-se).

Entendeu, ainda, que i) a anuência do Diretor-Fiscal nomeado pela SUSEP
durante o Regime Especial de Liquidação Extrajudicial da sociedade de capitalização e
ii) a autorização da transferência do controle acionário de INTERUNION
CAPITALIZAÇÃO S.A., da ora recorrente para BBC SERVIÇOS LTDA., não suprem a
necessidade de prévia e expressa autorização do Conselho Diretor da SUSEP.
Quanto a esse segundo aspecto, o órgão julgador ainda fez questão de
ressaltar que

"(...)
A referida portaria tão somente aprovou, conforme alega a
embargante, a transferência do controle acionário da Interunion
Capitalização S/A para a BBC Ltda. Essa aprovação não enseja aprovação
tácita da permuta do imóvel situado na Av. Delfim Moreira, uma vez que, a
autorização para transferência ou oneração do referido imóvel,
gravado com reserva técnica deveria ter sido prévia, expressa e
exarada por autoridade diversa daquela que aprovou a transferência
.
do controle acionário
Documento eletrônico VDA47919477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:40
Código de Controle do Documento: 5d119af5-2afa-4cc5-8219-dc4cb53b0a1d

Conforme constou expressamente do decisum, não houve
nenhuma autorização expressa do Conselho Superior da SUSEP para
.
a permuta do imóvel em discussão
E mais, fez-se notar um fato que não pode, por certo, passar
despercebido: havia previsão, inicialmente, no contrato de permuta entre a
IUCAP e a BBC de que a BBC forneceria terreno em Brasília, com área de
1.406.250 m2 à Union Capitalização. Em razão do aditivo contratual,
firmado em 28.11.1997,
, em
após a publicação da Portaria no 291
(fl.174), as partes contratantes alteraram os ativos que
06/11/1997
integrariam a permuta e excluíram o ativo real (móvel) por debêntures.
Embora o Diretor Fiscal tenha se manifestado de forma favorável à
substituição da garantia real pelas debêntures, tal manifestação não tem o
condão de substituir a prévia autorização da SUSEP para oneração e
alienação de imóvel gravado com garantia técnica. Vejamos o que foi
decidido:

'Conforme dispõe o art. 42 da referida resolução, as
reservas técnicas deverão ser registradas na SUSEP e só poderão
ser alienadas ou gravadas com sua prévia e expressa
autorização sob pena de nulidade do ato. (...)
O apartamento de no 201 da Av. Delfim Moreira no 36
integra a reserva técnica da sociedade de capitalização, já que
registrado perante a SUSEP e averbado na respectiva matrícula
no 2o Oficio do Registro de Imóveis, sob o número de averbação
7-19.429 (f. 220, verso).
Diversamente do que alega a Interunion Holding, a
SUSEP não concedeu autorização para a permuta do
. Observa-se que, no Oficio n
imóvel em discussão
o 004/98 (f.
222) a IUCAP, em 08.01.1998, ainda solicitava autorização a
SUSEP para liberar o imóvel situado na Av. Delfim Moreira.
E mais, é de se notar que no contrato de permuta entre
a IUCAP e a BBC, inicialmente, havia previsão de que a BBC
forneceria terreno em Brasília, com área de 1.406.250 m2 à
Union Capitalização. Contudo, em razão do aditivo contratual (fs.
107/110), firmado em 28.11.1997, as partes contratantes
alteraram os ativos que integrariam a permuta e excluíram o ativo
real por debêntures.
Nada obstante, no referido oficio, o Diretor Fiscal tenha
se manifestado de forma favorável às transações, mesmo com a
substituição
da
garantia
real
pelas
debêntures,
esse
posicionamento não supre a falta de autorização da SUSEP. Isso
porque a autorização para transferência ou oneração de bem
gravado com reserva técnica deve ser prévia, expressa, sendo
competente o Conselho Diretor da SUSEP para conceder a
pretendida autorização" (e-STJ fls. 675-677 - grifou-se)

Assim, eventual conclusão em sentido contrário ao que ficou decidido no
acórdão recorrido, dependeria do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o
que é vedado na via recursal eleita, consoante o disposto na Súmula no 7/STJ, além
da incursão desta Corte Superior na análise de competências administrativas não
disciplinadas pelos dispositivos legais indicados como malferidos.
Anota-se, por fim, que eventual direito de reaver as debêntures entregues
em permuta não pode ser reclamado na presente demanda, cujo objeto está
circunscrito à transferência do imóvel permutado.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor dos advogado das partes recorridas, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47919477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:40
Código de Controle do Documento: 5d119af5-2afa-4cc5-8219-dc4cb53b0a1d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2018/0203700-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.881.507 / RJ
Números Origem: 00107404820004025101 107404820004025101 200051010107408
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: KFF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: SÉRGIO PERRONI PASSARELLA E OUTRO(S) - RJ065986
EDUARDO MACHADO DOS SANTOS - RJ071405
JOAQUIM PEDRO ROHR - RJ114181
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
RECORRIDO
: INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S/A - EM LIQUIDAÇÃO
REPR. POR
: MARCOS RODRIGUEZ DERZI FERNANDEZ - LIQUIDANTE
ADVOGADA
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - RJ064037
ADVOGADA
: GILZA MARIA MONTEIRO PASTURA E OUTRO(S) - RJ061414
RECORRIDO
: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr.
ANTONIO
NABOR
AREIAS
BULHÕES,
pela
RECORRENTE:
KFF
INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Dr. ANDRE GUSTAVO BEZERRA E MOTA, pela RECORRIDA: SUPERINTENDÊNCIA
DE SEGUROS PRIVADOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e lhe negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
C5425605514490=4485890@
2018/0203700-4 - REsp 1881507
Documento eletrônico VDA47902179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/06/2025 19:10:28
Código de Controle do Documento: C4CD2424-7498-45E6-BF61-D0A23DEAD1A9